Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730714-32.2020.8.07.0000 Paciente: ADELSON DE SOUSA LEITE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADELSON DE SOUSA LEITE, autuado em flagrante delito no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva. Alega o Impetrante que a prisão em flagrante teve sua regularidade questionada pela Defesa na ocasião da Audiência de Custódia, sob alegação de que nem a prisão do Paciente nem a Operação denominada “Barra Pesada” autorizada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, especificaram as unidades exatas. Aduz que no Auto de Prisão em Flagrante verificam-se contradições e ilegalidade relacionadas a prisão, primeiro porque as substâncias e as armas apreendidas com os alvos da operação foram, de igual modo atribuídas/dividas com o Paciente e segundo porque não consta na relação do Auto de Apresentação e Apreensão no 345/2020 qualquer quantia em espécie, conforme mencionado nas declarações contidas no APF. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, na qual ressalta a quantidade da droga (52.700g), apreensão de armas, dinheiro e petrechos, bem como o fato do Paciente responder outros feitos em outra Unidade da Federal (ID 18826586), não se sobressaindo, assim às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator